Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. CONSULTA AOS EXECUTADOS JÁ CITADOS.

I - A penhora de dinheiro está em consonância com o disposto nos arts. 835, inc. I, e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

II – A utilização do sistema Renajud pode ser prontamente deferida e não demanda exaurimento de tentativas de localização de bens pelo credor.

III - A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis.

IV - Decisão parcialmente reformada para deferir as pesquisas pelos sistemas Sisbajud e Renajud em relação aos executados já citados, a fim de assegurar a razoável duração do processo, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e arts. 4o e 139, inc. II, do CPC.

V – Agravo de instrumento parcialmente provido.